Tribunal: TJDFT
Processo: 0739610-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que deferiu a progressão ao regime semiaberto e autorizou trabalho externo e saídas temporárias.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se necessário o exame criminológico para a progressão ao regime semiaberto e a autorização para trabalho externo e saídas temporárias.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.843, de 11/04/2024, alterou o art. 112, §1o, da LEP e determinou que, em todos os casos, a boa conduta carcerária para fins de progressão de regime seria comprovada pelo resultado do exame criminológico.
4. A alteração promovida no art. 112, § 1o, da LEP, possui natureza híbrida, uma vez que dispõe sobre pena e a pretensão punitiva do Estado (direito penal), assim como o modo, a forma e o tempo dos atos processuais (direito processual penal). 5. Consistindo a nova redação do art. 112, § 1o, da LEP em inovação legislativa mais gravosa, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado.
6. Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, não poderia retroagir para prejudicar os apenados. Precedente do STJ.
7. Pela redação do art. 112 da LEP antes das alterações promovidas da Lei n. 14.843/2024, analisada em conjunto com o art. 8o da LEP e a Súmula Vinculante n. 26, o exame criminológico não era obrigatório, mas poderia ser exigida pelo magistrado ante as peculiaridades do caso concreto. 7.1. Para o deferimento da diligência pretendida, que pode postergar a concessão de benesse legalmente assegurada, mostra-se imprescindível que o órgão requerente decline, de forma individualizada e concreta, os motivos que fundamentam tal exigência, o que não ocorreu in casu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.